Tribunal: TJSP
Processo: 2073728-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO A ADMINISTRADORAS DE CRIPTOMOEDAS - Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofícios a empresas administradoras de criptomoedas, visando à obtenção de informações sobre a existência de aplicações em nome dos executados – Impossibilidade de expedir ofícios sem qualquer indício de que exista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO A ADMINISTRADORAS DE CRIPTOMOEDAS - Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofícios a empresas administradoras de criptomoedas, visando à obtenção de informações sobre a existência de aplicações em nome dos executados – Impossibilidade de expedir ofícios sem qualquer indício de que exista algum bem ou relação jurídica, com relação aos executados – Inexistência de indícios de que os executados sejam proprietários ou investidores em bens desta natureza, não declarados perante a Receita Federal – Precedentes do TJSP – Decisão mantida - Recurso improvido.